Tribunal: TJDFT
Processo: 0725013-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado Melillo Dinis do Nascimento em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravado – João Zanette de Lucca –, deferira o pedido de penhora, no rosto dos autos no 0706384-48.2019.8.07.0018, em trâmite na 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, no percentual de 30% (trinta por cento) do crédito detido pelo executado e objeto daquele processo, até o montante atualizado do débito exequendo. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão da decisão agravada e a aplicação de multa para o caso de descumprimento da decisão, e, alfim, i) a anulação da decisão arrostada e dos atos que a sucederam, ii) que seja cominada ao agravado a obrigação de devolução do montante de R$10.617,50 (dez mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos), devidamente atualizado, e iii) a liberação da penhora . Como fundamentos materiais passíveis de aparelharem a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, no bojo da execução subjacente, fora deferido, deduzido pelo exequente, de atualização do valor da execução para o montante de R$748.673,65 (setecentos e quarenta e oito mil seiscentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos). Apontara que a decisão originariamente proferida pelo Juiz do executivo fora de penhora de 30% (trinta por cento) do valor que tem a receber, afirmando que postulara, em petição datada de 04/09/2020, a liberação do valor a maior que lhe pertencia, entretanto, “nem o exequente/agravado respeitou este direito, nem a decisão interlocutória foi feliz em permitir a liberação destes valores”[1], expropriando-se 100% (cem por cento) do valor que lhe seria destinado. Pontuara que a decisão agravada fixara o atual valor da execução em R$748.673,65 (setecentos e quarenta e oito mil seiscentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), e, anteriormente, conquanto intimado, o exequente/agravado não teria realizado a atualização do débito remanescente, ao passo que a impugnação que apresentara não fora resolvida, e, portanto, todas as decisões após este fato processual seriam nulas. Afirmara que, ao não julgar sua insurgência, o excesso de constrição findara por contaminar todas as decisões posteriores, ou seja, aquelas proferidas posteriormente a 28/09/2020, transformando o excesso de valores em violência contra sua pessoa. Registrara que, nos termos do artigo 525, §5o, do Código de Processo Civil, o excesso de execução teria sido comprovado com o apontamento do valor correto e com planilha atualizada e discriminada de débito. Destacara que houvera impugnação precisa aos cálculos apresentados pelo exequente/agravado, com questionamento dos valores, o que ressoaria suficiente para o reconhecimento de excesso de execução, mas, entretanto, não houvera nenhuma decisão, desde 28/09/2020, sobre o aduzido. Afirmara que a questão sobejava simples, esclarecendo que, do valor de R$15.167,88 (quinze mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos), à disposição do Juízo do executivo (depósito referente aos identificadores números 62936489 e 71392164, de 19/08/2020), apenas 30% (trinta por cento), ou seja, o valor de R$4.550,38 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos) pertenciam ao exequente, de modo que teria havido a apropriação de R$10.617,50 (dez mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos) por parte do credor com autorização do Juízo, ou seja, teriam sido expropriados 100% (cem por cento) dos valores dos honorários advocatícios lhe eram devidos. Registrara haver assentido com a determinação de penhora de 30% (trinta por cento) dos valores que tinha a perceber, tanto que dela não recorrera, acrescendo que tal medida seria a forma única de alcançar a quitação da quantia executada. Alinhara que, todavia, Juízo a quo teria incidido em grave equívoco ao prolatar a decisão ora agravada, que, segundo afirmara, não teria base legal e se fundaria em omissão de decisão anterior. Asseverara que teria havido clara expropriação do valor de R$10.617,50 (dez mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos), que lhe pertenceria, e, diante do silêncio e do prosseguimento da execução, nos termos da decisão agravada, já com o valor expropriado, deveria ser revertida por nova decisão judicial, face ao silêncio e à omissão que sustentara evidentes. Afirmara que toda verba que ostente natureza alimentar e que seja destinada ao sustento do devedor e de sua família, tais quais os honorários advocatícios, é impenhorável, aduzindo que a exceção à regra da impenhorabilidade de verba alimentar para pagamento de prestação alimentícia, contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, abarcaria somente alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários. Aludira ao teor da súmula vinculante no 47 do STF, pontuando que honorários advocatícios são a remuneração do advogado e, portanto, possuem caráter alimentar. Pontificara que, entretanto, a Corte Superior de Justiça entende que aludido dispositivo não pode ser interpretado de forma literal ou absoluta, de modo que, em determinadas circunstâncias, ressoaria possível sua relativização. Afirmara que, sob essa perspectiva, se os honorários advocatícios recebidos são exorbitantes e ultrapassam valores que seriam razoáveis para sustento próprio e de sua família, a verba perderia a sua natureza alimentar, ou seja, sua finalidade de sustento, e passaria a ser possível a sua penhora, liberando-se apenas uma parte desse valor para o advogado. Consignara que, na hipótese, o valor é de R$10.617,50 (dez mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos), indevidamente expropriados, sem fundamento jurídico nem decisão judicial fundamentada. Sustentara que a recente decisão proferida nos autos, ao partir dos valores sem julgar a impugnação que outrora aviara, findara por incidir em excesso de execução, defendendo que a questão, que teria sido impugnada tempestivamente, a par de não restar acobertada por qualquer tipo de preclusão, mereceria o atendimento por parte do colegiado de segundo grau, uma vez que todas as decisões posteriores seriam nulas e deveriam sofrer correição pela instância recursal. Pontuara que, uma vez oferecida a impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente do prosseguimento do rito executivo do cumprimento de sentença, ensejaria que fosse seguido analogicamente o artigo 920 do estatuto processual e, subsidiariamente, o procedimento comum, e, então seguir-se-ia com o contraditório do exequente, que seria intimado para se manifestar no prazo de quinze dias, e, dependendo do conteúdo de sua defesa, poderia ensejar a intimação do executado para que apresentasse sua “réplica”. Agitara a possibilidade de, nesse procedimento cognitivo, ressoar necessária a audiência de saneamento e posterior produção de provas, inclusive pericial, se o caso, como na hipótese de prova pericial contábil acerca do excesso de execução, e, ao fim da fase instrutória, e após as alegações finais, seria proferida a decisão que poria fim ao procedimento da impugnação do executado, decisão secundum eventum, pois, dependendo do que nela restasse decidido, poderia configurar uma sentença ou decisão interlocutória, reprisando que não fora rejeitada a impugnação do executado, que, em verdade, teria sido ignorada, prosseguindo-se com a execução, com novos atos de constrição, a partir de valores que não decotaram os valores pertencentes ao agravante. O instrumento afigura-se adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado Melillo Dinis do Nascimento em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravado – João Zanette de Lucca –, deferira o pedido de penhora, no rosto dos autos no 0706384-48.2019.8.07.0018, em trâmite na 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, no percentual de 30% (trinta por cento) do crédito detido pelo executado e objeto daquele processo, até o montante atualizado do débito exequendo. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão da decisão agravada e a aplicação de multa para o caso de descumprimento da decisão, e, alfim, i) a anulação da decisão arrostada e dos atos que a sucederam, ii) que seja cominada ao agravado a obrigação de devolução do montante de R$10.617,50 (dez mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos), devidamente atualizado, e iii) a liberação da penhora. Conquanto patente a irresignação do agravante em face do provimento que deferira a pretensão de penhora, no rosto dos autos no 0706384-48.2019.8.07.0018, em trâmite na 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, do percentual de 30% (trinta por cento) do crédito que detém e faz o objeto da pretensão que curso naquele processo, os argumentos que alinhara não guardam nenhuma simetria com o postulado e decidido. Com efeito, o provimento arrostado cingira-se deferir a penhora de parte do crédito detido pelo agravante no bojo do cumprimento de sentença individualizado, ao passo que a insurgência ora devolvida a reexame está destinada, ao que sobeja possível apreender das razões recursais, a arrostar a determinação de penhora de crédito detido pelo executado em autos diversos anteriormente realizada (feito no 0032972-34.20128.07.0001; 2012.01.1.118215-4) [2], que teria redundado em soerguimento, pelo agravado, do montante de R$10.617,50 (dez mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos). Ademais, aventara o agravante nulidade decorrente de ausência de apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença que apresentara na data de 28/09/2020[3]. Ou seja, o aduzido não guarda correlação nem dialoga tecnicamente com o decidido por derradeiro, vulnerando a dialeticidade como pressuposto formal do recurso. O pronunciamento judicial, em suma, não editara qualquer provimento sobre o defendido e postulado pelo agravante, tendo, apenas, deferido a pretensão de penhora no rosto de autos diversos, sobre percentual de crédito detido pelo agravante. Destaca-se que, conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, o agravante fora regularmente intimado para manifestar-se sobre os atos processuais precedentes, e, conquanto atuando, inclusive, em causa própria, não formulara nenhuma insurgência, ensejando que o curso do executivo seguisse regularmente. Ademais, conquanto tenha ventilado a nulidade do curso processual por ausência de apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença que aviara, sobeja o descabimento da formulação deste incidente na hipótese vertente, diante da constatação de que se está no ambiente de execução de título extrajudicial, determinando que eventual defesa teria ter sido formulada na sede apropriada, que eram os embargos do devedor. Eventual impugnação deveria estar adstrita aos cálculos de atualização do débito, pois se trata de executivo que transita há vários anos, e sobre eventual penhora. Sucede que, em suas razões de agravo de instrumento, afirmara haver assentido com a penhora contra a qual ora se insurge e a atualização da obrigação remanescente fora realizada há muito, dela não tratando a decisão por derradeiro editada. Em suma, a decisão agravada não deliberara sobre as questões formuladas pelo agravante, que foram aduzidas sem a observância dos requisitos formais exigidos legalmente. Consoante pontuado, manejara o presente agravo com o intuito de ver deferida sua pretensão de que seja reconhecida a nulidade de diversos atos processuais e, conseguintemente, de devolução de montante cuja penhora restara há muito resolvida e cujo depósito teria sido por ele mesmo realizado nos autos[4], sem, contudo, infirmar as premissas que nortearam a decisão que cingira-se a deferir nova penhora no rosto de autos diversos, pois ainda sobeja substancial débito em aberto, segundo os cálculos anteriormente realizados. Destarte, os fundamentos que içara o agravante em sua peça recursal não guardam consonância com a decisão agravada. Fica patente, pois, que fora desconsiderado o princípio da congruência, que determina que o recurso deve se afinar com o decidido e desqualificar o acentuado no decisório arrostado. Cingindo-se o decisum a deferir nova postulação de penhora no rosto de autos diversos a recair sobre percentual de crédito detido pelo agravante, caberia a ele, isso é elementar, apenas impugnar as razões de decidir do provimento, reclamando, se assim entendesse, sua reforma. O agravante, contudo, ao invés de focar seu inconformismo ao efetivamente decidido, optara por estender o debate, precipitando nesta via recursal questões dissociadas daquelas efetivamente solvidas. Aferida a completa dissintonia entre o decidido e o devolvido a reexame e postulado pelo agravante fica patente que o recurso ressente-se de sustentação material por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificá-lo ou mesmo submetê-lo ao órgão colegiado. Conseguintemente, não pode ter conhecimento por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Ora, considerando que o agravante não cuidara de infirmar os argumentos próprios da decisão agravada nem atinara para o que efetivamente resolvera, restringindo-se, consoante acentuado, a alegar matérias que não foram resolvidas pelo Juízo singular, com lastro em fundamentos que não se conformam com o nela acentuado e com a argumentação nela aduzida, o agravo incorrera em deficiência técnica por vulnerar o princípio da congruência. Como corolário dessas evidências afere-se que, patenteado que o aduzido não guarda simetria com o decidido, não fora apto a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta e exata materialização do direito processual. Emerge dessas circunstâncias a inépcia da peça recursal. Como é consabido, a peça através da qual é agitado o recurso guarda nítida similitude com a inicial da ação, com a única ressalva de que esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, e aquela, de seu turno, está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte recorrente. Omitindo-se a peça recursal quanto ao alinhamento dos argumentos aptos a ensejarem a desqualificar o que ficara decidido ou no pertinente à formulação de pedido reformatório, ressente-se, pois, de regularidade formal, infirmando o conhecimento do recurso, pois patente sua inépcia. Essa é a dicção que emerge dos artigos 1.010, incisos III e IV[5], e 1.016, incisos II e III, do estatuto processual[6]. Alinhados esses argumentos e aferido de forma irreversível que o agravante efetivamente não cuidara de infirmar o acerto do que restara aduzido e resolvido pela decisão agravada, cingindo-se, ao invés, a postular pretensão que não guarda nenhuma simetria com o que nela ficara acentuado, resta evidenciado que o recurso, menosprezando o princípio da congruência, padece de deficiência formal, ensejando sua qualificação como inepto e elidindo o conhecimento do agravo. Ora, ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido de acordo com o nele assentado. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, que, objetivando resguardar sua destinação teleológica, assentara que o recurso carente de fundamentação ou cujas razões são inteiramente dissociadas do que a decisão recorrida decidira não é passível de ser conhecido, conforme testificam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA No 182/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Colhe-se dos autos que o acórdão proferido no primeiro agravo interno está calcado no sentido de que não foram juntadas ao agravo de instrumento peças obrigatórias a sua formação (acórdão recorrido e procuração outorgada ao advogado da agravante). 2. O segundo agravo regimental não foi conhecido, por decisão monocrática do relator, sob o fundamento de que era intempestivo e incabível, visto que interposto contra acórdão proferido por Órgão Colegiado. 3. Todavia, no presente agravo interno, verifica-se que a agravante, em vez de refutar os referidos óbices, limitou-se a repisar os argumentos levantados no primeiro recurso, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula no 182 desta Corte, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 4. Assim, mostra-se evidente o intuito da defesa em procrastinar o feito, porquanto insiste em rediscutir matéria que já foi devidamente rechaçada por esta Corte de Justiça em recursos anteriores. 5. Nesse casos, o Superior Tribunal de Justiça tem determinado, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação, o início da execução da pena imposta ao acusado. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da imediata execução da sentença condenatória, independente da publicação desse acórdão ou de eventual interposição de qualquer recurso.” (AgRg no AgRg no AgRg no Ag 1264422/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 13/06/2011) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL INCONGRUENTE COM O RECURSO ESPECIAL. RAZÕES NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA. 1. A Municipalidade de São Paulo nas razões do agravo interno requerer justamente o que fora decidido no acórdão recorrido e mantido na decisão ora hostilizada, ou seja, a declaração da prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação. 2. Restam inequívocas a ausência do interesse recursal do Agravante e a total incongruência do requerido no presente agravo regimental com a pretensão deduzida no apelo especial, o que configura o seu manifesto caráter protelatório. 3. Aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, com base no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2005/0084027-5, Reg. Int. Proces. 679.618/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, data da decisão: 07.03.2006, publicada no Diário da Justiça de 03.04.2006, pág. 393) “AGRAVO DITO REGIMENTAL. INCONGRUENCIA. NÃO SE CONHECE DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS, ALIAS QUESTIONANDO TEMA ALHEIO AQUELE QUE FUNDAMENTOU A DECISÃO RECORRIDA.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 1991/0015238-2, Reg. Int. Proces. 14.331/SP, relator Ministro Athos Carneiro, data da decisão: 07.04.1992, publicada no Diário da Justiça de 11.05.1992, pág. 6438) “AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. PROCURAÇÃO. FALTA. SÚMULA 115/STJ. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO AGRAVADA. 1. Consoante entendimento desta Corte, na instância especial, é inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula 115/STJ). 2. Não merece trânsito o agravo, por falta do requisito da regularidade formal, quando o agravante não ataca, de forma específica, as bases da decisão agravada. Aplicação analógica da súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2005/0098189-8, Reg. Int. Proces. 686.143/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 07.02.2008, publicada no Diário da Justiça de 18.02.2008, pág. 30) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NÃO ATACADOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N.o 182 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A agravante, nas razões do presente agravo regimental, limitou-se a reiterar os argumentos despendidos no recurso especial, não combatendo os fundamentos da decisão agravada. 2. Incide o enunciado n.o 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada", de modo que o agravo regimental não merece ser conhecido, diante da ausência do requisito de admissibilidade da regularidade formal. 3. Ademais como bem ressaltado no r. decisum vergastado, há muito se firmou entendimento nesta Corte Superior quanto ao dever da instituição financeira de prestar contas dos lançamentos realizados em conta corrente, independentemente do envio de extratos, não havendo que se falar em inépcia da inicial. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2006/0155807-6, Reg. Int. Proces. 797.637/MS, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, data da decisão: 18.12.2007, publicada no Diário da Justiça de 11.02.2008, pág. 1) “MANDADO DE SEGURANÇA. INÉPCIA DA INICIAL DECRETADA EM 1o GRAU. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO ORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA, OBJETIVAMENTE, OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. I. Inepto o recurso ordinário que limita-se a reiterar os termos da inicial do writ, sem impugnar, objetivamente, os fundamentos que levaram o Tribunal estadual a confirmar, em sede de agravo regimental, a decisão monocrática que indeferiu, liminarmente, a ação mandamental. II. Recurso ordinário não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 2000/0032041-2, Reg. Int. Proces. 11.846/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, data da decisão: 03.08.2006, publicada no Diário da justiça de 18.09.2006, pág. 319) O mesmo posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, SEM, CONTUDO, EXPOR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. PETIÇÃO RECURSAL QUE REPRODUZ IDÊNTICOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, COM ADAPTAÇÕES. ADEQUAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE EXPLICITAR A ERRONIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DO PEDIDO LIMINAR. I - a petição recursal deve atender o requisito de regularidade formal, pois é imprescindível a formulação de pedido de nova decisão em sentido contrário da recorrida e da exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores do manejo do recurso. II - na exposição dos motivos do recurso, incumbe ao recorrente pontuar o desacerto da decisão impugnada, seja, eventualmente, por sua ilegalidade, ou por erro na apreciação dos fatos narrados na petição inicial. III - é ônus recursal da parte demonstrar e discutir acerca da erronia da decisão recorrida - apontando seus vícios ou ilegalidade - sob pena de configurar-se a inépcia recursal, obstativa do conhecimento do recurso pelo órgão fracionário do tribunal de justiça. IV - reiteração de argumentos do arrazoado inicial, ausente a narrativa da motivação recursal, implica rejeição do recurso. V - excepcionalmente, admite-se recurso do qual se possa extrair a pretensão de reforma do decisório guerreado. VI - não há direito líquido e certo dos impetrantes a violar a ordem classificatória do certame, nem o erro da administração pública em permitir a participação dos impetrantes no curso de formação cria direito subjetivo, porque o ato nulo nenhum efeito gera.” (TJDF, 2a Câmara Cível, Mandado de Segurança no 19980020028409 MSG, Reg. Int. Proces. 112509, relatora Desembargadora Nancy Andrighi, data da decisão: 09/12/1998, publicada no Diário da Justiça de 22/04/1999, pág. 48) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, SEM, CONTUDO, EXPOR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. PETIÇÃO RECURSAL QUE REPRODUZ IDÊNTICOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, COM ADAPTAÇÕES. ADEQUAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE EXPLICITAR A ERRONIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DO PEDIDO LIMINAR. I - A petição recursal deve atender o requisito de regularidade formal, pois é imprescindível a formulação de pedido de nova decisão em sentido contrário da recorrida e da exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores do manejo do recurso. II - Na exposição dos motivos do recurso, incumbe ao recorrente pontuar o desacerto da decisão impugnada, seja, eventualmente, por sua ilegalidade, ou por erro na apreciação dos fatos narrados na petição inicial. III - Se o recorrente na demonstra e sequer discursa acerca da erronia da decisão recorrida - sem apontar qualquer vício ou ilegalidade - configura-se a inépcia recursal, obstativa do conhecimento do recurso pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça. IV - Reiteração de argumentos do arrazoado inicial, ausente a narrativa da motivação recursal, implica rejeição do recurso. Agravo Regimental não conhecido. Unânime.” (TJDF, Conselho Especial, Agravo Regimental no Mandado de Segurança no 751997 MSG, Reg. Int. Proces. 101781, relatora Desembargadora Nancy Andrighi, data da decisão: 09/12/1997, publicada no Diário da Justiça de 01/04/1998, pág. 18) “Processual Civil - Agravo de instrumento - Decisão do relator negando seguimento - Regimental - Inépcia da petição recursal - Não conhecimento. 1. Tem-se por inábil à reforma da decisão do relator, negando seguimento a agravo de instrumento, a petição de agravo regimental que, além de não afrontar os fundamentos da decisão hostilizada, deduz pedido manifestamente incongruente com a prestação jurisdicional devida pela Turma julgadora. 2. Agravo regimental não conhecido.” (TJDF, 4a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 616896 AGI, relator Desembargador Estevam Maia, data da decisão: 15/04/1996, publicada no Diário da Justiça de 08/05/1996, pág. 6.836) Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que a argumentação aduzida pelo agravante afigura-se complemente dissociada do que efetivamente fora resolvido pela decisão agravada, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificar a decisão agravada, não podendo ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível em razão de não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com ela não guardando congruência. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 37734842, p. 03 (fl. 1.486). [2] - ID Num. 73286521 (fls. 1.160/1.167), Cumprimento de Sentença no 0061819-90.2005.8.07.0001. [3] - ID Num. 73286526, pp. 22/23 (fls. 1.190/1.191), Cumprimento de Sentença no 0061819-90.2005.8.07.0001. [4] - ID Num. 62936489 (fl. 1.087), Cumprimento de Sentença no 0061819-90.2005.8.07.0001. [5] - “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” [6] - “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;”